Tribunal: TJDFT
Processo: 0708815-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. PROVA DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA CEB. TERCEIRO CONSUMIDOR DA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO REÚ AFASTADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à monitória ofertados pelo apelante e constituiu de pleno direito o título executivo em favor da CEB Distribuição S/A referente a débitos de energia elétrica.
2. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor é ínsita à hipótese, visto que o réu se enquadra na definição de consumidor, conforme o art. 2o do CDC, e a CEB na definição de fornecedor de serviços, de acordo com o art. 3o do mesmo código.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, isto é, à CEB, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, sobretudo em prejuízo do réu, que é a parte vulnerável no processo, além de representar, no caso específico prova impossível (diabólica) para o consumidor.
4. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL dispõe que a distribuidora deverá manter atualizado, no mínimo, o CPF e a Carteira de Identidade ou outro documento de identificação oficial com foto do usuário da unidade consumidora. No caso, a apelada somente logrou demonstrar nos autos que o apelante solicitou o serviço por meio de um “print” da tela de seu sistema interno, sem apresentar qualquer outra prova da solicitação do serviço, seja por meio de gravação telefônica, procuração, apresentação da cópia dos documentos pessoais do consumidor ou sua assinatura, não se desincumbindo, assim, de seu ônus de provar a solicitação do serviço.
5. Ademais, provado nos autos quem foi o verdadeiro consumidor da energia elétrica, não cabe ao réu responder pelos débitos, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o débito relativo à energia elétrica é de responsabilidade do usuário do serviço, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço.
6. Apelação conhecida e provida.